Tribunal: TJMT
Processo: 1036301-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036301-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANICE CARVALHO GOMES registrado(a) civilmente como ANICE CARVALHO GOMES - CPF: 458.507.711-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVADO), JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO - CPF: 146.881.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO SATIRO DOS REIS - CPF: 201.794.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR REINTEGRATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel rural, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC. O agravante sustenta que detinha a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 40 anos, tendo sido esbulhado pelo espólio agravado, e alega risco de dano irreparável diante da situação de vulnerabilidade dos herdeiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar reintegratória pleiteada pelo agravante, conforme o art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A posse alegada pelo agravante não foi devidamente comprovada nos autos, uma vez que os documentos apresentados demonstram apenas a titularidade do domínio, e não o efetivo exercício da posse sobre o imóvel.

O direito possessório não se confunde com o direito de propriedade, sendo incabível invocar domínio como fundamento exclusivo para justificar a posse em ações possessórias.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, que exige a demonstração clara dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória liminar.

Diante da ausência de prova suficiente do exercício da posse pelo agravante e da necessidade de maior dilação probatória, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida impositiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar reintegratória em ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC. A mera titularidade do domínio não é suficiente para justificar a posse em ações possessórias, sendo necessário comprovar o efetivo exercício da posse sobre o bem. A ausência de prova inequívoca do exercício da posse pelo autor impede a concessão da tutela possessória liminar, demandando maior dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes em face da r. decisão pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação da reintegração de posse que move contra o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, indeferiu a liminar pleiteada para que seja reintegrada na posse do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Lázaro’, constituído por 02 (duas) porções de terra, sendo uma com 1.140,33 hectares e outra com 245,00 hectares, matriculadas sob ns. 1.826 e 2.061, ambas do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Graças/MT, ante a ausência dos requisitos do art. 561, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que a sua posse sobre o imóvel
sub judice
era anterior e exercida de forma mansa e pacífica pelos pais dos herdeiros, há mais de 40 (quarenta) anos, antes do esbulho praticado pelo Espólio agravado. Segue sustentando que a invasão ocorreu pelo autor da herança do Espólio agravado, com posterior manutenção da situação pelos herdeiros, caracterizando exploração econômica irregular do imóvel, tendo perdido totalmente o acesso ao imóvel em decorrência do esbulho e da posterior extinção de tutela anteriormente concedida. Afirma que os dois herdeiros do Espólio agravante encontram-se em estado de miserabilidade, sendo idosos e necessitando de tratamento de saúde, agravando a situação com a ausência de renda oriunda da exploração do imóvel. Firme no seu propósito alega a probabilidade do direito foi demonstrada com documentos de matrícula, laudos periciais da área
sub judice
, e decisões anteriores que haviam assegurado a sua posse e que o perigo pela demora consiste no risco de danos irreparáveis, considerando a condição financeira precária dos herdeiros e a perda de usufruto do imóvel. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 260538676).

As informações foram prestadas (id. 261509287), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 266609765), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o

Espólio de Anice de Carvalho Gomes move ação de reintegração de posse em desfavor do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira,
alegando ser o legítimo proprietário da “Fazenda São Lázaro”, constituída por duas porções de terra, sendo uma com 1.140,33 hectares e outra com 245,00 hectares, inscritas nas matrículas ns. 1.826 e 2.061, ambas do CRI da Comarca de Alto Graças/MT, contudo, o réu passou a ocupar as áreas de forma indevida, impedindo o acesso dos herdeiros, esbulhando a sua posse, motivando o manejo da demanda reintegratória, com pedido de tutela provisória de urgência.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a liminar reintegratória, ante a ausência dos requisitos do art. 561, do CPC (id. 198743164).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que a sua posse sobre o imóvel
sub judice
era anterior e exercida de forma mansa e pacífica pelos pais dos herdeiros, há mais de 40 (quarenta) anos, antes do esbulho praticado pelo Espólio agravado.

Segue sustentando que a invasão ocorreu pelo autor da herança do Espólio agravado, com posterior manutenção da situação pelos herdeiros, caracterizando exploração econômica irregular do imóvel, tendo perdido totalmente o acesso ao imóvel em decorrência do esbulho e da posterior extinção de tutela anteriormente concedida.

Afirma que os dois herdeiros do Espólio agravante encontram-se em estado de miserabilidade, sendo idosos e necessitando de tratamento de saúde, agravando a situação com a ausência de renda oriunda da exploração do imóvel.

Firme no seu propósito alega a probabilidade do direito foi demonstrada com documentos de matrícula, laudos periciais da área
sub judice
, e decisões anteriores que haviam assegurado a sua posse e que o perigo pela demora consiste no risco de danos irreparáveis, considerando a condição financeira precária dos herdeiros e a perda de usufruto do imóvel. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações dos agravantes nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, supostamente confirmada através de embargos de terceiro, para requerer a proteção de eventual posse.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Tenho entendimento firmado neste mesmo sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei).

Visto isso, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Dessa forma, entendo que não há verossimilhança nas alegações da autora, ora agravante,
pois,
“
embora conste na Certidão de Matrícula do Imóvel que a autora detém quota parte do imóvel objeto da lide, não há nos autos indicativos que demonstrem, de fato, que o réu está ocupando o bem indevidamente e sem o consentimento dos demais possuidores da área. Do mesmo modo, note-se que não há indicativos de que a autora necessite do imóvel em questão para sua moradia ou subsistência, bem como de que o réu está arruinando o patrimônio.”
(id. 259236657)
, não satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próxima dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço vênia para transcrever algumas assertivas, confira,
verbis
:

“
4. Pois bem. Malgrado as alegações da parte requerente, analisando com acuidade os autos, denota-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida, especialmente o exercício da posse sobre a área em questão.

5.
Isso porque os elementos de prova que acompanham a inicial, bem como a testemunha ouvida em audiência, fazem alusão apenas a exteriorização do exercício da propriedade da requerente sobre o imóvel em questão e não sobre a posse
.

6. Nessa perspectiva, sem maiores substratos probatórios que demonstrem, de plano, a posse anterior da parte requerente, o indeferimento da liminar é medida impositiva e, por estar o feito em fase inicial, é de bom alvitre que se oportunize o contraditório e a ampla defesa, notadamente por se tratar de questão que demanda dilação probatória.
”
(id. 198743164 – negritei e grifei).

À vista disso, ao contrário do que afirma o agravante, resta evidente que, a princípio, a r. decisão se mostrou prudente e atenta a legislação pertinente a matéria em questão, ao indeferir a liminar reintegratória.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025